Tribunal: TJSP
Processo: 1017938-66.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DOS AUTORES. BUSCAM A NULIDADE DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, POIS O JUIZ TERIA APENAS

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DOS AUTORES. BUSCAM A NULIDADE DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, POIS O JUIZ TERIA APENAS "TOMADO EMPRESTADO" O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADUZEM QUE O REQUERIDO FOI CITADO (AR POSITIVO), MESMO ASSIM FOI DETERMINADA NOVA CITAÇÃO, BASEADA NO COMUNICADO 1.580/2021, DAS EGRÉGIAS. PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE SERIA INCONSTITUCIONAL. ALEGAM QUE A CITAÇÃO FOI VÁLIDA, DEVENDO SER APLICADO OS EFEITOS DA REVELIA E CONFISSÃO, JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS. DIZEM TAMBÉM QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÕES PESSOAL PARA PURGAR A MORA; PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS DEVIDO AO SINISTRO (MORTE DO DEVEDOR); E; DA DATA DE EXPROPRIAÇÃO E FUTURO PRACEAMENTO DO BEM.

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA QUE ADOTOU COMO RAZÕES DE DECIDIR PARTE DO FUNDAMENTO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TANTO QUE O TRANSCREVEU E DECIDIU CONFORME OS

FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS.

COMUNICADO CONJUNTO 1.580/2021, DAS EGRÉGIAS PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. NORMA PROCEDIMENTAL A SER OBSERVADA. VALIDADE DA CITAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. IRRELEVANTE SE O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO FOI PROFERIDO EM 19/07/2021 E A CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDA EM 21/07/2021.

NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. RECEBIDA PELO PRÓPRIO ESPOSO DA AUTORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA 11.2 DO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DO § 3o, DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/1997.

NOTIFICAÇÃO DA AUTORA DOS LEILÕES. EFICÁCIA. CIÊNCIA PRÉVIA DAS DATAS DOS LEILÕES (23/06/2021 E 30/06/2021), DE MODO QUE PODERIA TER EXERCIDO O DIREITO DE PREFERÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU.

FATO DE A FAMÍLIA RESIDIR NO IMÓVEL NÃO IMPEDE A POSSIBILIDADE DA ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA.

FUNDO GARANTIDOR DAQUELE QUE FINANCIOU O IMÓVEL PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). NÃO HÁ QUITAÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO CONTRATANTE, PORQUE TODAS AS PARCELAS PENDENTES REFEREM-SE A ENCARGOS PRETÉRITOS QUE NÃO HAVIAM SIDO QUITADOS, O QUE AFASTA A COBERTURA DO MONTANTE PELO SEGURO HABITACIONAL, POIS O FUNDO GARANTIDOR É RESPONSÁVEL APENAS PELAS PARCELAS VINCENDAS.

RECURSO DESPROVIDO.